Tribunal: TJSP
Processo: 1504336-14.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Roubo impróprio. Insurgência defensiva. Pleitos absolutório e desclassificatório para o crime de furto tentado. Impossibilidade. Contudo, de rigor o reconhecimento da forma tentada ao crime de roubo impróprio. O apelante pulou o muro do edifício e ganhou o interior do prédio, dirigindo-se à garagem, de onde subtraiu um bico de cobre e dois engates de cobre de um hidrante. Neste momento

Ementa:
Apelação. Roubo impróprio. Insurgência defensiva. Pleitos absolutório e desclassificatório para o crime de furto tentado. Impossibilidade. Contudo, de rigor o reconhecimento da forma tentada ao crime de roubo impróprio. O apelante pulou o muro do edifício e ganhou o interior do prédio, dirigindo-se à garagem, de onde subtraiu um bico de cobre e dois engates de cobre de um hidrante. Neste momento foi flagrado pelo porteiro que o avistou através das câmeras de vigilância. Em poder dos objetos, ao tentar sair do prédio, foi abordado pelo ofendido com quem entrou em luta corporal, sendo contido, no entanto, após a chegada do morador Delmer, que auxiliou a vítima na imobilização do acusado, frustrando a consumação do crime. Readequação das penas. Bases fixadas nos mínimos legais. Réu primário e sem antecedentes. Conatus. Penas reduzidas à fração mínima de um terço. Reprimendas finalizadas em 2 anos e 8 meses de reclusão e 6 dias-multa. Regime aberto mantido. Parcial provimento ao apelo defensivo.